Tribunal: TJSP
Processo: 1024872-46.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – Ajuizamento da ação inicialmente em face da proprietária e do possuidor – Condomínio que incluiu o então ocupante do imóvel no polo passivo – Sentença de procedência, condenados os réus solidariamente ao pagamento das despesas condominiais inadimplidas – Insurgência da ré – Alegação de ilegitimidade passiva – Acolhimento – Propositura da ação em

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – Ajuizamento da ação inicialmente em face da proprietária e do possuidor – Condomínio que incluiu o então ocupante do imóvel no polo passivo – Sentença de procedência, condenados os réus solidariamente ao pagamento das despesas condominiais inadimplidas – Insurgência da ré – Alegação de ilegitimidade passiva – Acolhimento – Propositura da ação em face do ocupante do imóvel, bem como formalização de acordo extrajudicial com ele, que indicam a ciência inequívoca do condomínio acerca do possuidor da unidade condominial – Entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo – Tema 886 – Sentença reformada em parte, para reconhecer a ilegitimidade da ré que consta como proprietária registral – Inversão dos ônus sucumbenciais com relação a ela – Recurso provido.